Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA MONISE CARNEIRO GUIMARAES contra ato atribuído ao SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, atinente à negativa administrativa relacionada ao enquadramento da impetrante (Inscrição n.o 733000025114) na condição de PCD no certame para provimento do cargo de Professor Temporário no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2025/SEEDF. Em sua petição inicial (ID 79991373), a impetrante sustenta que é candidata regularmente inscrita no Processo Seletivo Simplificado 2025 – SEEDF (Inscrição n.o 733000025114) para o cargo de Professor Temporário, concorrendo às vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Alega que, após a realização da avaliação biopsicossocial, a Comissão Multiprofissional e Interdisciplinar do Instituto Quadrix deliberou pelo não enquadramento da Impetrante na condição de PcD, mantendo a decisão após a interposição do Recurso Administrativo (Protocolo n.o 0000016801) (ID 79991381). Assevera que a motivação do indeferimento (Relatório Técnico / Resultado da Avaliação Biopsicossocial em anexo) decorre do fato de que o "grau de acometimento" do Transtorno do Espectro Autista (TEA) não se enquadraria nos parâmetros da Lei Distrital n.o 4.317/2009, por não haver "redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social". Argumenta que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84), conforme atestado por Relatório Médico e Laudo Psicológico de Avaliação Neuropsicológica (ID 79991379), sendo que a condição da Impetrante está expressa e inequivocamente protegida pela legislação federal, que não deixa margem para interpretação restritiva por parte da banca examinadora. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para impor às autoridades coatoras o enquadramento da impetrante como PCD no âmbito do certame, bem como que seja concedida a Gratuidade de Justiça à impetrante. No mérito, seja concedida a segurança, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem recolhimento de custas, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há negativa administrativa relacionada ao enquadramento da impetrante na condição de PCD no certame para provimento do cargo de Professor Temporário no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2025/SEEDF. De outro lado, verifico que a probabilidade do direito invocado pela impetrante está consubstanciada na comprovação de que a requerente está diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), CID F84, conforme se observa no laudo apresentado (ID 79991379), assinado pelo Médico, Dr. Marcus Vinícius Limeira Costa, CRM 21568. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 1o, §2o, que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, vejamos: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. (...) § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (grifo nosso) A par disso, há o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em especial dessa 3a Turma Cível, de que a legislação vigente não distingue os graus de diagnóstico do TEA para fins de enquadramento como pessoa com deficiência, sendo que, no presente caso, não há qualquer justificativa para que a impetrante, diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista) CID F84, seja excluída das vagas reservadas aos PCDs, porquanto a condição de TEA, configura impedimento de longo prazo, nos termos do artigo 2o, da Lei 13.146/2015, a saber: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ELIMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO LEGAL RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença de procedência proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de assegurar a participação de candidato, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível 1, enquadra o candidato no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs. III. Razões de decidir 3. O §2o do art. 1o da L. 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. 4. A legislação vigente não distingue os graus de diagnóstico do TEA para fins de enquadramento como pessoa com deficiência. 5. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, ao exigir limitações funcionais significativas para o enquadramento do candidato em pessoa com deficiência, contraria o princípio da legalidade e os objetivos da norma. 6. A condição de TEA, ainda que de nível leve, configura impedimento de longo prazo, nos termos do art. 2o da L. 13.146/2015. 7. O art. 5o, inc. VI, da L. Distrital 4.317/2009 inclui o autismo como categoria de deficiência, sem distinção de grau. 8. A exclusão do candidato das vagas reservadas aos PCDs configura ato administrativo inválido, por restringir indevidamente o alcance da legislação protetiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, independentemente do grau, enquadra o candidato como pessoa com deficiência para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas aos PCDs.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: L. 12.764, art. 1o, §§ 1o e 2o. L. 13.146, art. 2o. L. Distrital 4.317, art. 5o, inc. VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 25.07.2024. (Acórdão 2050511, 0705546-66.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) (grifo nosso) Diante disso, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Sendo assim, imperiosa a intimação da parte impetrante para que apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar aos impetrados que promova a imediata inclusão provisória da Impetrante, MARIA MONISE CARNEIRO GUIMARÃES, CPF n.o 023.675.461-00 e RG n.o 2.579.609 SSP/DF (Inscrição n.o 733000025114), na lista de Pessoas com Deficiência (PcD) do Processo Seletivo Simplificado 2025 – SEEDF, garantindo-lhe o direito de prosseguir em todas as fases subsequentes, sem prejuízo de sua classificação final, até que seja julgado o mérito da presente ação mandamental, no prazo de 10 (dez) dias, sob de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator